Tribunal: TJBA
Processo: 0312933-97.2012.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 0312933-97.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: HUGO AMARAL VILLARPANDO SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR DA RESCISÓRIA Nº 0001218-25.1998.805.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADORA SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO SUBSTITUIDA PELO JUIZ SUBSTITUTO DO 2° GRAU FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO RELATOR DA RESCISÓRIA Nº 0019114-95.2009.805.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADORA SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO SUBSTITUIDA PELO JUIZ SUBSTITUTO DO 2° GRAU FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO RELATOR DA RESCISÓRIA Nº 0019213-65.2009.805.0000 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERPOSTO POR PARTE. AÇÕES RESCISÓRIAS EM TRAMITE NA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO E SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. ART. 93 E ART. 94, AMBOS DO RITJ/BA. COMPETÊNCIA MATERIAL. NATUREZA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DISTINTOS. PRECEDENTES DESSA CORTE. 1. Conflito Positivo de Competência suscitado por Hugo Amaral Villarpando, em que requer a reunião das ações rescisórias de nº 0001218-25.1998.8.05.0000, 0019114-95.2009.8.05.0000 e 0019213-65.2009.8.05.0000, por apresentarem relação de conexão, posto que apresentam origem na ação ordinária de nº 0038567-64.1995.8.05.0001. 2. A ação rescisória nº 0001218-25.1998.8.05.0000, encontra-se em trâmite na Seção Cível de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Roberto Maynard Frank, enquanto as rescisórias de nº 0019114-95.2009.8.05.0000 e 0019213-65.2009.8.05.0000, tramitam na Seção Cível de Direito Público, ambas na relatoria da Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo. 3. As regras atinentes à prevenção, não se enquadram na hipótese vindicada, pois dizem respeito a processos, cuja competência, atribui-se a Colegiados distintos (Seção Cível de Direito Privado e Seção Cível de Direito Público). De maneira que, consoante precedentes dessa Corte, inexiste prevenção entre Órgãos distintos. 4. As rescisórias que tramitam na Seção Cível de Direito Público apresentam o mesmo julgador, sendo pouco importante em se estabelecer análise de conexão entre elas. 5. Conflito de competência que se julga improcedente. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0312933-97.2012.8.05.0000, suscitado por Hugo Amaral Villarpando em que pugna pela atribuição de um relator único para julgamento das rescisórias de nº 0001218-25.1998.8.05.0000, 0019114-95.2009.8.05.0000 e 0019213-65.2009.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente